Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700816-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL CHOPP RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717733-31.2021.8.07.0001 - id 103765917) que, em decisão saneadora, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, atribuindo-lhe o ônus de adiantar os honorários para a perícia grafotécnica da assinatura em contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, cujo instrumento foi por ela juntado aos autos. Defende, em suma, que a jurisprudência atenua a teoria finalista de modo a permitir a incidência do CDC em casos como o dos autos, o que autoriza a inversão do onus probandi, razão pela qual o adiantamento dos honorários deve ser feito pela ré. Requer a suspensão da decisão impugnada. 2. A agravante não é destinatária final do produto e, por isso, não pode ser havida como consumidora. A atenuação da teoria finalista somente tem lugar em caso de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, hipóteses estranhas ao acaso, considerando-se que se trata de mera perícia grafotécnica, cujos custos são perfeitamente suportáveis pela agravante. De qualquer modo, ainda que se admitisse, ad argumentandum tantum, a incidência do CPC, não se justificaria a inversão do onus probandi, pois não configurada a hipossuficiência do agravante, seja do ponto de vista técnico, seja do jurídico e do econômico (AREsp 1.873.076, Min. Og Fernandes, 2021). 3. Indefiro a liminar. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 22.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator